Tribunal: TJSP
Processo: 0018078-98.2012.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano material e moral – Cerceamento de defesa configurado – O juízo a quo deixou de designar a audiência de instrução e julgamento, e determinar a perícia médica, requeridas pela parte, sem fundamento – Atos processuais indispensáveis à solução do litígio – Necessidade de continuidade da instrução probatória – Sentença anulada – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000155776
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0018078-98.2012.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante ISA LUZIA MARQUES CAMARGO DE MELLO (JUSTIÇA
GRATUITA), são apelados BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE
SEGUROS, PRO VILA GRACIOSA EMPREENDIMENTO SPE LTDA,
REITZFELD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e MARCELO
VISNEVSKI CONSTRUCOES LTDA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 4 de março de 2020
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0018078-98.2012.8.26.0009 - São Paulo - VOTO No 4126 - 2/4
3a Vara Cível do Foro de Regional de Vila Prudente - Capital
Apelação n. 0018078-98.2012.8.26.0009
Apelante: ISA LUIZA MARQUES CAMARGO DE MELLO
Apeladas: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, PRO VILA
GRACIOSA
EMPREENDIMENTO
SPE
LTA.
e
MARCELO
VISNEVSKI
CONSTRUÇÕES LTDA.
Juiz prolator: Paulo Roberto Dallan
Voto n. 4126
RESPONSABILIDADE CIVIL
Dano material e moral

Cerceamento de defesa configurado O juízo a quo deixou de
designar a audiência de instrução e julgamento, e determinar a
perícia médica, requeridas pela parte, sem fundamento Atos
processuais indispensáveis à solução do litígio Necessidade de
continuidade da instrução probatória Sentença anulada Recurso
provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto para
impugnar a sentença de fls. 389/391, cujo relatório adoto, que julgou
improcedente o pedido inicial e prejudicadas as lides secundárias.
Segundo a apelante-autora, a sentença merece ser
reformada, em síntese, porque houve cerceamento de defesa, o juízo a quo não
designou audiência de instrução e julgamento, e nem perícia médica. Alega
ainda que fez diversos pedidos de perícia médica (fls. 394/401).
Recurso tempestivo, isento de preparo, tendo em vista
que a apelante é beneficiária da justiça gratuita e com apresentação de
contrarrazões (fls. 407/411, 413/428 e 430/437).
Houve oposição ao julgamento virtual (fl. 447).
Esse é o relatório.
Passo ao voto.
O recurso merece ser provido.
Entendeu o juízo a quo que “caberia à autora a
comprovação da existência do dano que alega ter sofrido e do nexo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0018078-98.2012.8.26.0009 - São Paulo - VOTO No 4126 - 3/4
causalidade entre a conduta (omissiva) imputada às rés e o referido dano”. E que,
instada a especificar as provas que pretendia produzir, “a autora protestou
apenas por prova testemunhal (fl. 385). Assim, não comprovado em Juízo, por
perícia, os danos e o nexo causal, não há que se falar em indenização por danos
materiais e morais, não se demonstrando útil o prosseguimento com a prova
testemunhal” (fl. 391).
Preconiza o Código de Processo Civil, nas normas
fundamentais do processo civil, o artigo 4o, que estipula:
“Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo
razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”.
Deve-se priorizar a solução integral do mérito, como
desdobramento do princípio do devido processo legal, cuja consequência é o
dever do juiz de determinar a correção dos vícios processuais.
Nas palavras de JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL1,
“sendo possível de ser sanada a irregularidade, o erro material, ou o pequeno
defeito, não se admite mais a não apreciação do processo em decorrência de
uma falha que pode ser sanada, dando-se às partes o direito à apreciação do
mérito de seu pedido e, ao mesmo tempo, acelerando-se a decisão dos
processos, transmitindo ao jurisdicionado maior confiança no poder judiciário”.
A recusa injustificada à prestação jurisdicional
satisfativa fere o acesso à justiça. O direito fundamental de acesso à justiça,
evidentemente presente no ordenamento jurídico brasileiro, por força do inciso
XXXV, do artigo 5o da Constituição da República, assegura o acesso aos
resultados efetivos do processo, notadamente à resolução do mérito.
Restou cristalino o cerceamento de defesa.
O juízo a quo sequer designou a audiência de
instrução e julgamento, requerida pela parte (fl. 385), bem como há que se
deixar claro que houve pedido expresso pela designação de perícia médica na
inicial (fl. 8).
Tendo em vista que o julgamento foi precipitado, e que
a natureza da presente ação requer dilação probatória, de rigor a anulação da
sentença, com determinação de prosseguimento da ação.
Nesse sentido, julgamento desta Câmara:
“USUCAPIÃO Improcedência Indeferimento da oitiva
das testemunhas arroladas pela parte autora, haja vista a ausência de seu
advogado na audiência, com fundamento no art. 453, § 2o, do CPC Prova oral
imprescindível para a comprovação da posse exercida pelas autoras Possibilidade
de dispensa da prova oral desde que não seja relevante para o deslinde da
controvérsia Cerceamento de defesa configurado Testemunhas que estavam
presentes na audiência Sentença anulada, determinado o retorno dos autos à
1 O princípio da primazia da resolução de mérito, publicado no portal migalhas.com.br, em
26/02/2016.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0018078-98.2012.8.26.0009 - São Paulo - VOTO No 4126 - 4/4
origem para a necessária instrução - Recurso provido”. (TJSP; Apelação Cível
0000673-97.2007.8.26.0470; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a
Câmara de Direito Privado; Foro de Porangaba - Vara Única; Data do
Julgamento: 08/08/2012; Data de Registro: 13/08/2012).
Configurado o cerceamento de defesa, os autos devem
retornar à origem para a devida e necessária instrução, com produção da prova
oral.
Posto isso, dou provimento ao recurso, para anular a
sentença, com o retorno dos autos à origem, para regular prosseguimento do
feito.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora